Tribunal: TJES
Processo: 5015788-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015788-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON LUIZ DE BARROS MARRIEL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ATRAVÉS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O caso dos autos reflete hipótese na qual
o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário.
2.
Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que
os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à
existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva.
3.
Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 3
73, inciso I, do CPC, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento.
4.
Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação,
juros envolvidos e,

especialmente, quanto à
forma de recebimento dos valores
(através do saque com cartão)

e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável).
5.
Não há
como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos.
6.
L
eciona a doutrina que
a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. Ademais, surgem externalidades negativas, porquanto o risco de perda (ou a perda efetiva do litígio pela parte “mais forte”) tende a ser repassado à coletividade, que acaba pagando pelo mais fraco judicialmente protegido.

(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em espécie. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20.).
7.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015788-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON LUIZ DE BARROS MARRIEL

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL LANCA MOROZESKI - ES26767-A, THIAGO DE MORAES LIMA - ES26129-A
APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

VOTO

Conforme
relatado
,
trata-se de
recurso interposto em face d
a r. sentença
proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, em suma, julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da existência de relação contratual válida, da autorização do apelante para constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) em seu benefício previdenciário e da efetiva utilização do cartão de crédito fornecido pelo apelado.

O caso dos autos reflete hipótese na qual
o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário.

Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que
os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à
existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva.

Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 3
73, inciso I, do CPC, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento.

Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação,
juros envolvidos e,

especialmente, quanto à
forma de recebimento dos valores
(através do saque com cartão)

e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável), vejamos:

Dessa forma, não há como acolher as teses de ausência de relação jurídica, tampouco a de vício de consentimento, na medida em que demonstrada a existência de contrato entre as partes.

No mesmo caminho, corroborando a plena ciência dos termos do contrato e a utilização dos respectivos benefícios pelo apelado, verifico que o cartão de crédito fornecido pelo apelado fora
reiteradamente utilizado pelo apelante na modalidade crédito, permitindo compras em diversos estabelecimentos, conforme as faturas juntadas aos autos, das quais destaco as seguintes:

Isto posto, não vejo como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos.

Esse entendimento também já foi adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes, in
verbis
:

[...]
4. Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que
as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação, juros envolvidos e, especialmente, quanto à forma de recebimento dos valores (através do saque com cartão) e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável)
. 5. Não há como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que
o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios
em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da
utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos
. [...
]
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088198, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021)

[...]
Analisando as provas coligidas neste recurso, não se identifica elementos de provas suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente porque
os documentos juntados não revelam eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira. 2. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 3. Ademais, não há cópia do contrato de crédito pessoal consignado que seria firmado pelo autor ou que foi firmado e posteriormente convertido em cartão de crédito consignado, o que impede a aferição do suposto prejuízo autoral decorrente do fato de que os juros do cartão de crédito consignado são superiores. 4. Não há como olvidar, ainda, que o dinheiro foi efetivamente disponibilizado na conta bancária do autor, de modo que a eventual suspensão dos descontos mensais obstará o regular pagamento do saldo devedor, causando desequilíbrio contratual. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019746, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

[...]
Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas,
capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento.

2. Todavia,
a apelante realizou a adesão, de forma expressa, do cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.065,94
(um mil e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG.
3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento. Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira.
4. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída, sendo que a própria autora se mostrou satisfeita com as provas produzidas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o Banco BMG cumpriu o ônus probatório que lhe competia, qual seja, a demonstração do vínculo contratual entre as partes.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180089931, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020)

Além disso, apenas por argumentar, sob uma visão econômica do direito, leciona a doutrina que
a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. Ademais, surgem externalidades negativas, porquanto o risco de perda (ou a perda efetiva do litígio pela
parte “mais forte”) tende a ser repassado à coletividade, que acaba pagando pelo mais fraco judicialmente protegido.
1

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida,
razão por que majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em espécie. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.